Tribunal: STF
Processo: ARE 1089045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP PROVIDO NO TJSP. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DEFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS 283 E 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral e (b) incidem ao caso as Súmulas 279 e 283/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 

    III. Razões de decidir

    4. O recorrente não impugnou integralmente no agravo em recurso extraordinário os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF.

    5. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. No caso, o ora agravante não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário

    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 

     IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º; CP, arts. 129, §§3º e 4º; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.546.214 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe 22.05.2025; STF, ARE 1.417.091 AgR, Rel.ª Min. ROSA WEBER; STF, ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.